Tribunal: TJSP
Processo: 1032673-36.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de reembolso integral de despesas decorrentes de internação - Procedência parcial decretada - Pretensão de reembolso dos valores consoante previsão contratual - Inadmissibilidade - Obscuridade dos critérios contratuais utilizados para cálculo deste - Ofensa ao CDC (14, 46, 56 e 51, IV) - Dever da ré de reembolsar as despesas de forma integral, consoante o disposto no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de reembolso integral de despesas decorrentes de internação - Procedência parcial decretada - Pretensão de reembolso dos valores consoante previsão contratual - Inadmissibilidade - Obscuridade dos critérios contratuais utilizados para cálculo deste - Ofensa ao CDC (14, 46, 56 e 51, IV) - Dever da ré de reembolsar as despesas de forma integral, consoante o disposto no decisum - Recurso desprovido.